Tribunal: TJDFT
Processo: 0719749-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TABELA PRICE. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. ANATOCISMO. PERÍCIA JUDICIAL. OCORRÊNCIA. RECÁLCULO DO SALDO DEVEDOR. JUROS SIMPLES. APLICAÇÃO DE TR COM REDUTOR DE 33,54%. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. FATOR DE CORREÇÃO DIVERSO. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
3. Excluída a incidência da Tabela Price, ante a constatação de capitalização ilegal de juros, mediante laudo pericial, não se revela necessária a aplicação de outro método de amortização, uma vez que, tecnicamente, no reprocessamento do cálculo, não será possível alterar o valor da prestação que foi efetivamente paga pelos requerentes. Deverá, por isso, incidir juros tão somente de forma simples, através de simples cálculo aritmético sobre o saldo devedor.
4. A repactuação realizada por iniciativa da PREVI, com o objetivo de garantir o equilíbrio do contrato de financiamento entabulado, corrigindo o saldo devedor conforme livremente pactuado entre as partes, em observância à Cláusula Décima do contrato e ao artigo 15, parágrafo 1o, do CARIM, não configura abusividade ou ilegalidade por parte da entidade previdenciária, vez que a aplicação do índice da TR com redutor de 33,54% não constitui direito adquirido dos mutuários, tampouco há que se falar na ocorrência de supressio.
5. Recurso não provido.